Tribunal: TJES
Processo: 5000107-52.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000107-52.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1043378
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOAQUIM LOPES DOS SANTOS,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;

c)
que o recorrente é idoso, analfalbeto (iletrado, conforme documento de identificação);
d)
que é pessoa hipervulnerável;
e)
que desconhece o negócio jurídico, pois não apôs sua digital, nem constituiu procurador para tal ato;
f)
que ocorreram descontos indevidos do benefício do recorrente;
g)
o recorrido deve ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo recorrente;
h)
que não celebrou nenhum negócio jurídico com o recorrido;
i)
que o valor não foi disponibilizado na sua conta bancária, não tendo se beneficiado de qualquer valor;
j)
que o contrato é nulo, pois não cumpriu as exigências determinadas para os casos em que a pessoa é analfabeta;
k)
que a contratação se deu de forma fraudulenta;
l)
que houve falha na prestação dos serviços, bem como ato ilícito;
m)
que deve ser declarada a inexistência do débito;
n)
que faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;
o)
que faz jus aos danos morais;
p)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID
1601444
).

O cerne da presente lide prende-se a apurar a inexistência ou não de relação jurídico-contratual entre as partes.

A parte recorrente sustenta que não contratou quaisquer serviços junto a instituição financeira, afirmando que não reconhece as assinaturas constantes nos documentos colacionados pela parte recorrida (ID.
1601457
).

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade da contratação.

Pois bem, a sentença do Juízo
a quo
, com a devida
vênia
,
ex officio
, deve ser anulada
[1]
, pois,
in casu
,
não é possível verificar a (i)legalidade da contratação sem que haja a produção de prova pericial (grafotécnica), notadamente em relação à controvérsia existente em face das assinatura a rogo constantes no contrato acostado aos autos.

Isso sem dizer que para a
concessão de empréstimo consignado, tendo como contratante pessoa analfabeta, para que o negócio jurídico seja válido, depende de formalização por escritura pública ou, sendo por escrito particular, de assinatura a rogo de procurador regularmente constituído por instrumento público
[2]
.

Nesse ínterim, imperiosa se faz a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade técnica do caso em apreço, pois se torna imprescindível a perícia técnica especializada par
a
formação de juízo acerca da veracidade da assinatura a rogo.

No caso em tela, a verificação da validade da assinatura é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial grafotécnica, sobretudo porque a parte recorrente nega ter entabulado tal negócio jurídico.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
ASSINATURA CONTESTADA - P
ERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

- Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade, indicando a parte recorrente os motivos de fato e de direito que são objeto da irresignação recursal. -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES - DESCONTOS EFETUADOS DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DANO MORAL CONFIGURADO - FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE -
Diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes, haja vista que o contrato juntado aos autos pela parte ré foi assinado por falsários, conforme comprovado pela perícia grafotécnica, o desconto procedido no benefício previdenciário da parte autora se mostra indevido
- O fato de terceiro ter se apresentado com documentos de outrem não exime o banco, porque constitui falha na sua prestação de serviço, mesmo porque é de se exigir maiores cuidados ao se celebrar contrato com clientes, certificando-se, sempre, e de forma diligente da veracidade das informações que lhe são passadas -

[...] (TJ-MG - AC: 10637160077433001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 17/07/2020) (original sem destaque)

Nessa esteira, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos Juizados Especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de anular a sentença e declarar a incompetência dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença anulada, e reconhecida,
ex

officio,
a
incompetência
dos
Juizados
Especiais.
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art.
51, II, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

[1]
EMENTA: RECURSO INOMINADO. REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO. REQUERENTE ALEGA A EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NO LAUDO DO EXAME, QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELA REQUERIDO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA. ART. 3º C/C ART. 51 DA LEI 9099/95. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS. (TJ-ES - RI: 00004712320178080066, Relator: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI, Data de Julgamento: 12/11/2018, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - TURMA NORTE)

[2]
EMENTA: APELAÇÃO - EMPRÉSTIMO - PESSOA ANALFABETA - ASSINATURA A ROGO - CONTRATO INVÁLIDO - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES. A concessão de empréstimo bancário, tendo como contratante pessoa analfabeta, para ser válido, depende de formalização por escritura pública ou, sendo por escrito particular, de assinatura a rogo de procurador regularmente constituído por instrumento público (TJ-MG - AC: 10000200454106001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 04/06/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR ALEGA QUE DESCONHECE O DÉBITO. JUÍZO
A QUO
ENTENDEU QUE O AUTOR REALIZOU O NEGÓCIO JURÍDICO SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS FORAM ASSINADOS PELO AUTOR E ESTÃO ACOMPANHADOS DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA A ROGO DO CONTRATO.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 9.099/95.
RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.